Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE BENS SITUADOS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DEVEDOR. ART. 833, V, CPC. IMPENHORABILIDADE. BENS NÃO AVALIADOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a regra geral do sistema processual satisfativo é a penhorabilidade dos bens componentes do patrimônio do devedor, sendo que a impenhorabilidade é exceção. Neste sentido, compete ao devedor o ônus de comprovar que os bens – ou parte deles – amolda-se a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes.
2. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem estabelecimento comercial do devedor não é absoluta, carecendo, portanto, de avaliação por Oficial de Justiça para que se aprecie se constituem exceção prevista no art. 833, V, do CPC. 2.1. Os bens que evidenciam ultrapassar as necessidades do exercício da atividade comercial da parte executada são penhoráveis, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.